Tribunal: TJSP
Processo: 0000581-17.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Furto qualificado – Atipicidade da conduta – Princípio da insignificância – Ínfima lesão aos bens protegidos pela norma penal – Recurso do Ministério Público – Aplicação do artigo 617 do CPP – Reformatio in melius - ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000581-17.2017.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JORGE LUCAS
DA SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, sendo aplicável ao caso o princípio da insignificância, negaram
provimento ao recurso do Ministério Público e, aplicando-se ao caso a reformatio
in melius, ABSOLVERAM o réu JORGE LUCAS DA SILVA FERREIRA de estar
incurso no artigo 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento
no artigo 386, inciso III, combinado com o artigo 617, ambos do Código de
Processo Penal, vencido o Desembargador Revisor, que negava provimento ao
recurso do Ministério Público, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-17.2017.8.26.0617 -Voto no 1247
2
Apelação Criminal no 0000581-17.2017.8.26.0617
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jorge Lucas da Silva Ferreira
Corréu: Vinicius Alberto Cabral
Comarca: São José dos Campos
Voto no 1247
Furto qualificado Atipicidade da conduta Princípio da
insignificância Ínfima lesão aos bens protegidos pela norma
penal Recurso do Ministério Público Aplicação do artigo
617 do CPP
Reformatio in melius - ABSOLVIÇÃO

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.
O réu JORGE LUCAS DA SILVA FERREIRA foi condenado às
penas de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, por
infração ao disposto no artigo 155, §§1o e 4o, incisos I e IV, na forma do artigo 14,
inciso II, todos do Código Penal (folhas 241/247).
Inconformado, o Ministério Público recorre e requer a modificação do
regime prisional para o fechado (folhas 253/256).
Oferecidas as contrarrazões pela defesa (folhas 266/268), a d.
Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso (folhas 292/294).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 109/110), que no dia 09 de maio de 2017,
por volta de 1:18 horas, no estabelecimento comercial denominado Nova Luz
Iluminação, situado na Rua Francisco Berling de Macedo, n° 123, Centro, na comarca
de São José dos Campos, VINICIUS ALBERTO CABRAL e JORGE LUCAS DA
SILVA FERREIRA, agindo previamente ajustados e nutrindo identidade de desígnios,
cada um deles fazendo sua a ação do outro, subtraíram, para si ou para outrem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-17.2017.8.26.0617 -Voto no 1247
3
mediante rompimento de obstáculo, um martelo de ferro, uma talhadeira de ferro, trinta
lâmpadas de "Led", da marca "Avante"; três lâmpadas da marca "Croica", uma lâmpada
da marca "G Lith", quatro lâmpadas da marca "Osram", quatro lâmpadas da marca
"Xelux" e uma lâmpada da marca "Foxlux", a serem avaliadas oportunamente,
pertencentes ao mencionado estabelecimento comercial, só não tendo o crime se
consumado por circunstâncias alheias à sua vontade. Apurou-se que os denunciados,
VINICIUS e JORGE, adrede ajustados para o furto, arrombaram a porta de acesso ao
interior do supracitado estabelecimento comercial, que margeia o passeio público, e
ingressaram no estabelecimento, passando a apossarem-se das coisas supracitadas, com
o intuito de as subtrair. Ocorreu que policiais militares, acionados via rádio, dirigiram-
se ao local e lograram pilhar o denunciado VINICIUS já do lado de fora do
estabelecimento vítima, passo que JORGE estava ainda em seu interior. Em poder de
ambos os policiais encontraram as lâmpadas e demais bens retro mencionados, sendo
eles, então, presos em flagrante.
Observo, primeiramente, que o recurso de apelação do Ministério
Público devolve ao Tribunal o exame do mérito e da prova, portanto, em caso de
erro na condenação ou na dosimetria da pena, não está impedido de corrigi-lo em
favor do réu, ante o disposto no artigo 617 do Código de Processo Penal, que
somente veda a reformatio in pejus e não a reformatio in melius, que é o caso dos
autos.
A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (folha 02), boletim de ocorrência (folhas 11/14), auto de exibição e apreensão
(folhas 27/29), autos de entrega (folhas 30/31 e 32/33), laudo pericial do local (folhas
233/237) e pela prova oral colhida nos autos.
A autoria também restou perfeitamente comprovada, pelos motivos a
seguir.
A vítima Ronaldo Cordeiro de Lira disse em juízo (folhas 239/240)
que quando chegou ao local, a polícia já tinha prendido duas pessoas com alguns bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-17.2017.8.26.0617 -Voto no 1247
4
de sua loja.
O policial militar Heraldo Lisboa de Oliveira disse em juízo (folhas
239/240) que foi acionado via "COPOM" sobre um furto em andamento. Chegando
próximo ao local, um indivíduo saiu do estabelecimento comercial com uma mochila
contendo várias lâmpadas. Disse que ele confessou o furto. Dentro da loja, encontraram
outro furtador, identificado como Jorge.
No mesmo sentido foi o depoimento em juízo do policial Marcos
Paulo Monteiro Trigo (folhas 239/240).
Não há motivo para que se receba com reservas as palavras dos
policiais militares, inclusive porque não se vislumbra nos autos nenhum indício de
interesse por parte deles em incriminar um inocente.
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"Ressalte-se, ademais, que os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções. Assim, tais depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ:
Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
O réu Jorge Lucas da Silva, por sua vez, confessou os fatos em juízo
(folhas 239/240). Disse que mora na rua faz tempo e que é usuário de "crack". Afirmou
que faz malabares e pede dinheiro na rua.
Assim, tanto a materialidade quanto a autoria restaram demonstradas,
porém, o caso é de aplicação do princípio da insignificância, que é causa supralegal de
exclusão da tipicidade, vez que fulmina a tipicidade material da conduta delitiva.
O Supremo Tribunal Federal já fixou orientação para aplicação do
princípio da insignificância:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-17.2017.8.26.0617 -Voto no 1247
5
"Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DIREITO
PENAL.
FURTO
SIMPLES.
REINCIDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que
decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta
do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da
lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social.
(Precedente).
2. No julgamento conjunto dos HC's 123.108, 123.533 e 123.734
(Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016) o
Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto
simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de
atipicidade material. Também foi acolhida a tese de que, afastada a
possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância por
furto, “eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como
regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do
art. 33, § 2o, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da
proporcionalidade”.
3. No caso em análise, trata-se de furto simples de um botijão de gás
usado, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), em que a res furtiva,
além ser de pequena monta, foi restituída à vítima. Ademais, não está
caracterizada a habitualidade delitiva específica em delitos
patrimoniais.
4. Recurso provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, que
reconheceu a aplicação do princípio da insignificância e absolveu o
paciente do delito de furto." (RHC 140017/SC, rel. Min. Edson
Fachin, julgado em 13/06/2017).
Assim, para cabimento do princípio da insignificância, foram
apresentados quatro indicativos: “ofensividade mínima da conduta do agente”,
“reduzido grau de reprovabilidade”, “inexpressividade da lesão jurídica causada” e
“ausência de periculosidade social”.
Quanto à análise dos referidos indicativos, coaduno com o
entendimento apresentado pelo eminente Desembargador Amable Lopez Soto, o qual
colaciono a seguir:
“Frise-se que não é necessário que esses quatro ditames estejam presentes,
visto que não são requisitos postos como cumulativos para a aplicação do princípio
da bagatela, sendo que dependendo do caso concreto, basta a irrelevância da
conduta ou a do resultado jurídico.
Nas palavras do doutrinador Luiz Flávio Gomes, em seu livro dedicado
exclusivamente ao tema:
'Os critérios desenvolvidos pelo STF devem ser bem compreendidos. Cada
caso é um caso. O princípio da insignificância pode ter incidência quando há puro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-17.2017.8.26.0617 -Voto no 1247
6
desvalor da ação ou puro desvalor do resultado ou a combinação de ambos'"
(GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes de
tipicidade. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013)” (TJSP: AP no
0000651-04.2017.8.26.0627.
12a
Câmara
Criminal.
Data
da
publicação:
01/04/2019).
Aplicar o direito não é apenas submeter uma norma a um fato, mas é
muito mais: é a aplicação da norma ao fato concreto analisando seu contexto e
circunstâncias sociais e econômicas. Assim, para cabimento do princípio da
insignificância, deve-se averiguar a situação de carência material e vulnerabilidade do
agente; como se deu a execução criminosa (se foi algo não elaborado nem profissional,
e sim amador); se o prejuízo suportado pela vítima configurou dano relevante; ou, se em
caso de recuperação ou devolução do bem para o ofendido, tal bem não ultrapassou o
patamar de um salário mínimo.
Portanto, para se justificar a aplicação do direito penal, que não deve
se ocupar de bagatelas, a conduta do réu deve ser relevante o suficiente para ferir o
direito protegido. Não é o que se vislumbra nos autos. Trata-se de tentativa de furto de
um martelo de ferro, uma talhadeira de ferro, trinta lâmpadas de "Led", da marca
"Avante"; três lâmpadas da marca "Croica", uma lâmpada da marca "G Lith", quatro
lâmpadas da marca "Osram", quatro lâmpadas da marca "Xelux" e uma lâmpada da
marca "Foxlux", e os referidos bens foram devolvidos intactos à vítima. Muito
embora o réu seja reincidente (processo 0003057-85.2016.8.26.0577 - folhas 101 e
104), confessou que furtou e esclareceu que era usuário de drogas e morador de rua.
Reconhecer a existência e validade do princípio da insignificância não
significa fazer pouco caso do patrimônio alheio, incentivar a impunidade e ignorar que
todas as pessoas têm o dever de respeitar o ordenamento jurídico vigente. Contudo,
também não se pode ignorar o fato de que o encarceramento/apenamento de agentes
com condutas de menor lesividade, e em situação de vulnerabilidade social, acaba por
agravar ainda mais os problemas já apresentados, tirando-lhes a possibilidade de
recuperação e regeneração, ao gravar-lhes o estigma de “ex presidiários” ou
“condenados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-17.2017.8.26.0617 -Voto no 1247
7
Assim, seria mais prejudicial para a sociedade como um todo,
movimentar a custosa máquina punitiva estatal para "proteger" bens que já
foram devolvidos à vítima no mesmo dia.
Neste sentido:
"Com efeito, é nessa perspectiva de concreção do valor da justiça que
se pode compreender o tema da insignificância penal como um
princípio implícito de direito constitucional e, simultaneamente, de
direito criminal. Pelo que é possível extrair do ordenamento jurídico
brasileiro a premissa de que toda conduta penalmente típica só é
penalmente típica porque significante, de alguma forma, para a
sociedade e a própria vítima. É falar: em tema de política criminal, a
Constituição Federal pressupõe lesão significante a interesses e
valores (os chamados “bens jurídicos”) por ela avaliados como dignos
de proteção normativa. Daí porque ela, Constituição, explicitamente
trabalha com dois extremos em matéria de política criminal: os crimes
de máximo potencial ofensivo (dentre os quais os chamados delitos
hediondos e os que lhe sejam equiparados, de parelha com os crimes
de natureza jurídica imprescritível) e as infrações de pequeno
potencial ofensivo (inciso I do art. 98 da CF). Mesmo remetendo à
conformação legislativa ordinária a descrição dos crimes hediondos,
bem como daqueles de pequeno potencial de ofensividade.
[...] Assim postas as coisas, o nosso desafio é encontrar aqueles
vetores que levem ao juízo da não-significância penal da conduta. Por
isso que proponho uma leitura pluridimensional da figura da
adequação típica, principiando pelo ângulo do agente; quero dizer: da
perspectiva do agente, a conduta deve revelar muito mais uma
extrema carência material do que uma firme intenção e menos ainda
toda uma crônica de vida delituosa. Pelo que o reconhecimento da
irrelevância penal da ação ou omissão formalmente delituosa passa a
depender de uma ambiência factual reveladora da extrema
vulnerabilidade social do suposto autor do fato. Até porque, sendo o
indivíduo uma realidade única ou insimilar, irrepetível mesmo na sua
condição de microcosmo ou de um universo à parte, todo instituto de
direito penal que se lhe aplique há de exibir o timbre da
personalização. Logo, tudo tem que ser personalizado na concreta
aplicação do direito constitucional-penal (sobretudo os institutos da
pena e da prisão), pois é a própria Constituição que se deseja assim
orteguianamente aplicada (na linha do “Eu sou eu e as minhas
circunstâncias”, como luminosamente enunciou Ortega Y Gasset).
Claro que as presentes diretivas de aplicabilidade do princípio da
insignificância penal não são mais que diretivas mesmas ou vetores de
ponderabilidade. Logo, admitem acréscimos, supressões e adaptações
ante o caso concreto, como se expõe até mesmo à exclusão, nesses
mesmos casos empíricos (por exemplo, nos crimes propriamente
militares de posse de entorpecentes e nos delitos de falsificação da
moeda nacional, exatamente como assentado pelo Plenário do STF no
HC 103.164 e por esta Segunda Turma no HC 97.220, ambos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-17.2017.8.26.0617 -Voto no 1247
8
minha relatoria).
Sem embargo, tenho por cabível, no caso dos autos, a incidência do
princípio da insignificância. É que a subtração de bens alimentícios e
de vestuário - tudo avaliado em menos de R$ 200,00 -, por agente
primária e de apenas 18 anos à época da subtração que lhe é imputada
se amolda à ponderabilidade de todas as diretivas que acabamos de
listar. Pena de se provocar a mobilização de uma máquina custosa,
delicada e ao mesmo tempo complexa como é o aparato de poder em
que o Judiciário consiste, para, afinal, não ter o que substancialmente
tutelar" (STF: HC 109.134/RS, rel. Min. Ayres Britto, 01/03/2012).
Por fim, consigno que a presença de maus antecedentes ou de
reincidência não afasta, de plano, a aplicação do princípio da insignificância, devendo
ser analisados os critérios mencionados anteriormente, de caráter objetivo, consoante
diversos julgados do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
"No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente
com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da
possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a
envolver reincidentes. Nesse sentido, cito o HC: 112.400/RS de
minha relatoria, DJe 8.8.2012 e o HC 116.218/MG, de minha
relatoria, no qual foi designado redator para o acórdão o Min. Teori
Zavascki. É que, para aplicação do princípio em comento, somente
aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados. E não
poderia ser diferente. É que, levando em conta que o princípio da
insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria
tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato
de o paciente possuir antecedentes criminais. Partindo-se do
raciocínio de que crime é fato típico e antijurídico ou, para outros,
fato típico, antijurídico e culpável , é certo que, uma vez excluído o
fato típico, não há sequer que se falar em crime. É por isso que reputo
mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para
incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as
circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa, o fato em
si, não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à
análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado
direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato." (HC no
140.201/MG. Rel. Min. Gilmar Mendes);
"EMENTA: TENTATIVA DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155,
“CAPUT”, C/C O ART. 14, II). DUAS PEÇAS DE QUEIJO MINAS.
OBJETOS SUBTRAÍDOS QUE FORAM DEVOLVIDOS À
VÍTIMA, QUE É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SITUAÇÃO
DE REINCIDÊNCIA QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ,
O FATO INSIGNIFICANTE. PRECEDENTES, NESSE SENTIDO,
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSIDERAÇÕES EM
TORNO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, QUE SE
QUALIFICA COMO CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA
TIPICIDADE
PENAL
EM SUA DIMENSÃO MATERIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-17.2017.8.26.0617 -Voto no 1247
9
DOUTRINA. PRECEDENTES. HIPÓTESE, NO CASO, DE
ABSOLVIÇÃO PENAL DA PACIENTE (CPP, ART. 386, III).
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO." (HC no 155.920/MG. Rel. Min.
Celso de Mello);
"PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO
SIMPLES. REINCIDÊNCIA. (...) 2. Por maioria, foram também
acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só,
que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à
luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da
causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do
princípio da insignificância por furto, em situações em que tal
enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade
deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto,
paralisando-se a incidência do art. 33, § 2o, 'c', do CP no caso
concreto, com base no princípio da proporcionalidade. (...) 4. Ordem
concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime
inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente." (HC
123.108/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
Desta forma, resta fulminada a tipicidade material da conduta do
sentenciado, devendo este ser absolvido com fundamento no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal.
Ante o exposto, sendo aplicável ao caso o princípio da
insignificância, nega-se provimento ao recurso do Ministério Público e, aplicando-
se ao caso a reformatio in melius, o réu JORGE LUCAS DA SILVA FERREIRA deve
ser ABSOLVIDO de estar incurso no artigo 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código
Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, combinado com o artigo 617, ambos
do Código de Processo Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator